Tribunal: TJBA
Processo: 8026338-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026338-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LIBERALDINA MASCARENHAS DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
GABRIELA TORRES DE OLIVEIRA, BEATRIZ LIMA LEITE ESQUIVEL

AGRAVADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ORBITAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO OU TRATAMENTO
HOME CARE
. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a custear a internação da Agravante em clínica de reabilitação especializada ou, subsidiariamente, a prestação de serviços em regime de

home care
. Discute-se no recurso o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo da demora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – a probabilidade do direito (

fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) – para a concessão de tutela de urgência que obrigue o plano de saúde a custear internação em clínica de reabilitação ou tratamento em regime de
home care
para paciente que sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC). O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito não se revela de forma inequívoca, uma vez que o relatório de alta hospitalar, emitido pela equipe médica que assistiu a paciente, prescreveu a continuidade do tratamento em regime ambulatorial, o que constitui forte elemento de convicção de que a internação contínua não era, naquele momento, indispensável.

4. A existência de prova documental contraditória, com o relatório de alta hospitalar indicando tratamento ambulatorial e laudos particulares posteriores sugerindo internação ou

home care
, afasta a robustez da probabilidade do direito necessária para o deferimento da tutela de urgência. Um dos laudos favoráveis à internação foi emitido por profissional vinculado à própria clínica onde se pretendia a internação, o que mitiga sua força probatória devido ao conflito de interesses.

5. O perigo da demora (
periculum in mora
) encontra-se esvaziado, pois perícia judicial realizada no curso do processo de origem concluiu que, no estado atual da paciente, passados mais de seis meses do AVC, não há mais indicação clínica para tratamento intensivo em regime de internação. A superveniente perda do requisito da urgência, atestada por prova técnica, torna inócua a concessão da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
: 1. A ausência de indicação médica inequívoca para internação contínua no momento da alta hospitalar, somada à existência de laudos conflitantes, afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência que vise a compelir plano de saúde a custear internação em clínica de reabilitação ou serviço de
home care
. 2. A perda superveniente da necessidade clínica do tratamento de urgência pleiteado, atestada por perícia judicial, esvazia o requisito do perigo da demora (
periculum in mora
) e impede a reforma da decisão que indeferiu a liminar.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP 22316116020178260000 SP 2231611-60.2017.8.26.0000, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 03/08/2018, 1ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026338-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LIBERALDINA MASCARENHAS DAS VIRGENS e como Agravado PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01